Tribunal: CARF
Processo: 10830.016192/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016192/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ZENAIDE ZULIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não demonstra ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016192/2009-01
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016192/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 10.283,60, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas -
DIMOB, no valor de R$ 5.182,80, da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 11.172,21, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.595,62,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.077,07 (fls. 18/23).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando, em síntese, que:
- a despesa médica de R$ 3.595,62 foi paga através do Sindicato dos Engenheiros de
São Paulo/SEESP, com total de R$ 7.191,24, por seu ex-marido, sendo que a
contribuinte fazia depósitos mensais na conta dele da metade do valor da fatura, visando
a quitação dos boletos, ao teor do acordo celebrado nos autos da separação judicial.
Como a despesa médica se refere a duas pessoas, foi lançada a metade;
- a pensão alimentícia de R$ 11.172,21, deveu-se à contribuinte ter recebido de seu ex-
marido, José Sartori, um depósito mensal, enquanto o INSS não fazia o desconto do
valor da pensão sobre os rendimentos por ele recebidos, que efetuou estes depósitos
antes do INSS para não prejudicar financeiramente a contribuinte. Ao receber o
montante de uma única vez, constante em sua declaração, devolveu ao ex-marido os
adiantamentos por ele realizados;
- os rendimentos de aluguel no valor de R$ 4.500,00 foram recebidos de Patrícia de
Toledo Ramos, administrados por Robotton & Associados Consultoria Imobiliária Ltda.
A aludida administradora informou em DIMOB o valor de R$ 9.682,80 o qual não
confere com os depósitos realizados na conta corrente da contribuinte. Constatando o
erro, a administradora promoveu a retificação da DIMOB.
Requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 75/80), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos,
retificando o valor recebido para R$ 4.062,12, reduzindo o imposto suplementar para R$
3.531,40, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS COM SAÚDE. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016192/2009-01

Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, apenas quando provadas tais
despesas de acordo com a legislação pertinente.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DIMOB.
Retificada a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob, ajusta-
se o lançamento com base nessa nova informação, ratificada pelo Comprovante de
Rendimentos emitido pela administradora de imóveis.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São passíveis de dedução dos rendimentos de aluguel de imóveis o condomínio,
impostos e taxas, além das despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento
no valor devidamente comprovado.
Cientificada da decisão, em 25/11/2013 (fls. 84/85), a contribuinte, em
17/12/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 87/92), no sentido de que seja reconhecido, a
exemplo dos anos anteriores, a dedução da pensão alimentícia adiantada e ressarcida a seu ex-
marido, lançada como rendimentos tributáveis ou invés de empréstimos, ao teor da decisão
recorrida, calhando a retificação de todas as declarações de ajuste apresentadas nos anos-
calendário de 2004 a 2006, com o recálculo dos rendimentos recebidos a esse título, gerando
assim imposto a restituir nos anos de 2004 e 2005, restando no ano de 2006 o valor a pagar de
apenas R$ 56,48. Quanto as despesas médicas, traz aos autos declaração emitida pelo SEESP,
gestor do plano de saúde, atestando a participação individualizada da contribuinte do respectivo
plano tendo por titular seu ex-marido. Requer, ao final, o restabelecimento das despesas médicas
e com pensão alimentícia, sendo esta tributada nos mesmos moldes dos anos anteriores; que seja
reconhecido o DARF integral pago, no valor de R$ 534,7, a apuração por ela reformulada e
recalculada, que gerou o valor do principal a pagar de R$ 56,48.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/129.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com plano de saúde e pensão alimentícia
declaradas – do pedido de retificação das declarações de ajuste anual:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016192/2009-01

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas com plano de saúde empresarial
Unimed Paulistana, no valor de R$ 3.595,62, e pensão alimentícia, no valor de R$ 11.172,21,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas, bem como a retificação da DAA para enquadrar
corretamente os valores recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo SEESP, boletos bancários e comprovantes de pagamento,
atestando os pagamentos realizados ao plano de saúde empresarial no decorrer do ano-calendário
de 2006 (fls.121/129).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
47):
No caso em análise, a interessada trouxe aos autos comprovantes de pagamento de
título ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, fls. 07/12, vinculados à
conta corrente no 4.765883, agência no 0097, do Banco Real, de J.Z. Ass. Tec. e Ger.
Ind. S. C. Ltda, no qual aparece como usuário “Sartorze” .
Por meio desses documentos, não é possível identificar sequer a natureza do
pagamento, ou seja, se de fato este é referente a plano de saúde. Deveria ter sido
apresentada declaração do plano de saúde, indicando os usuários e os valores pagos
relativos a cada um deles, além do comprovante dos depósitos da contribuinte da
metade do valor na conta corrente do titular do plano, José Sartori.
Os documentos carreados aos autos são insuficientes como prova da existência da
despesa com saúde e do ônus da contribuinte pelo pagamento.
Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõem o art. 8o., inciso II,
alínea “f”, da Lei 9.250/95 e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3.000/99: (...)
Os dispositivos legais reproduzidos são claros, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, sendo necessário ainda que o
contribuinte comprove o efetivo pagamento na forma determinada nos
instrumentos referidos.
A interessada alega que o valor deduzido como pensão alimentícia de R$ 11.172,21 se
trata de uma devolução de adiantamento de pensão paga pelo seu ex-marido,
José Sartori, antes de o INSS regularizar o desconto diretamente no
contracheque deste.
Ocorre que somente a pessoa que paga a pensão alimentícia prevista
judicialmente pode fazer jus à dedução. A contribuinte é a beneficiária da pensão
e se recebeu valor em adiantamento, este tem natureza de empréstimo, não
podendo deduzi-lo em sua declaração de ajuste anual.
Quanto aos rendimentos de aluguel recebidos da pessoa física Patrícia de Toledo
Ramos, o valor total identificado pela fiscalização foi de R$ 9.682,80 e considerando
que a contribuinte declarou R$ 4.500,00, apurou-se a diferença de R$ 5.182,80.
Em pesquisa à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob
ativa, fl. 72, verifica-se que consta o valor de R$ 4.500,00 dos rendimentos pagos pela
locatária referida à contribuinte, sendo com valor de comissão da imobiliária
Robotton & Associados Consultores Imobiliários Ltda de R$ 437,88.
Também o Comprovante de Rendimentos, de fl. 16, emitido pela administradora
Robotton & Associados Consultores Imobiliários Ltda, registra rendimentos brutos de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016192/2009-01

R$ 4.500,00 pagos por Patrícia de Toledo Ramos à contribuinte, com comissão de R$
437,88.
Sobre os valores passíveis de dedução dos rendimentos de aluguéis de imóveis, dispõe
o art. 50 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, nos seguintes termos:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Considerando a possibilidade de dedução do valor da comissão, os rendimentos
líquidos do aluguel citado são de R$ 4.062,12, devendo ser retificado o valor desses
rendimentos informados pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual,
para que esteja de acordo com a verdade material.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 75/80) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 18/23), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Quanto à despesa com o plano de saúde, embora a declaração emitida pelo SEESP
acompanhada dos boletos e comprovantes carreados (fls. 121/129), atestarem os recolhimentos
em favor do plano de Unimed Paulistana no decorrer do ano-calendário de 2006, não houve, em
contrapartida, a comprovação do alegado ônus financeiro da participação da Recorrente,
mediante comprovação da transferência do valor que lhe coube (R$ 3.587,22) ao seu ex-marido e
titular do plano contratado, ou mesmo que tal valor, de fato, tenha sido descontado da pensão
alimentícia recebida conforme alegado na peça recursal, urgindo assim, à míngua de
comprovação efetiva da transferência dos recursos ao titular do plano, a manutenção da glosa.
Em relação à despesa com pensão alimentícia, melhor sorte não lhe socorre, uma
vez que não faz jus a dedução pleiteada por ser beneficiária e não responsável por arcar com
ônus do pagamento da verba alimentar judicial entabulada, calhando aqui também a manutenção
da glosa operada.
No que tange ao pedido de retificação para ajustar os valores supostamente
recebidos a título de adiantamento de pensão alimentícia na declaração de ajuste (DAA) objeto da
autuação e dos anos anteriores de 2004 e 2005, de fato, tal situação poderia ocorrer com
apresentação de DAA retificadoras, desde que comprovado o erro cometido por documentação
hábil e contundente e, em relação ao ano autuado, se realizada antes de iniciado o processo de
lançamento, na exata dicção do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e do art. 832 do
RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação
realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016192/2009-01

Ademais, e ainda que assim não fosse, quanto aos pedidos de retificação de
DAA, vale salientar também que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato, uma vez que a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original